Tribunal: TJDFT
Processo: 0732132-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732132-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HILDA ALVES CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De início, destaco que, infelizmente, o presente feito teve problema no fluxo processual do sistema eletrônico, o que implicou indesejada demora na sua tramitação. O problema está sendo reportado ao setor competente para que proceda a eventual reparo necessário a rotina implementada e, principalmente, para que o mesmo erro não torne a acorrer. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por HILDA ALVES CARDOSO contra suposto ato coator imputado ao Exmo. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na não disponibilização de medicamento de alto custo na rede pública. Diz que a impetrante conta com 61 (sessenta e um) anos, e que foi diagnosticada com artrite reumatoide soronegativa – CID -10 – M06.0, cujo tratamento prescrito pelo médico assistente consiste na ministração do “Adalimumabe 40MG/Ml Sol Inj (Ser preenc) Grupo 1.A” sendo necessária a utilização de 2 (duas) ampolas a cada 14 (catorze) dias, que custam na rede particular R$6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais) por mês. Diz que o medicamento estaria em falta na farmácia de alto custo. Defende que o direito em questão é líquido e certo. Vieram os autos conclusos. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Como sabido, em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Com efeito, em simples consulta ao sitio de informações da Secretária de Saúde do DF, verifica-se que o medicamento em questão (Adalimumabe 40MG/Ml Sol Inj (Ser preenc) Grupo 1.A”) consta em estoque e disponível na Asa Sul, Ceilândia e Gama (vide: https://info.saude.df.gov.br/farmaciasdealtocusto/ Acesso realizado em 27/08/2024). Desse modo, intime-se a impetrante a demonstrar, em até 5 dias, no que consistiria o suposto ato coator que negara a ela o fornecimento do medicamento. Pena de indeferimento da inicial. Com a manifestação da impetrante ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator